Tribunal: TJSP
Processo: 1001076-65.2016.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Apelação. Reconvenção em ação declaratória de domínio e posse de área de imóvel c/c retificação da matrícula imobiliária ajuizada pela Municipalidade de Garça. Reconvenção na qual os apelantes postularam a declaração de domínio e a posse da área em seu favor, com retificação no registro imobiliário, para inclusão na matrícula do excesso de área apurado em levantamento topográfico.

Ementa:
Apelação. Reconvenção em ação declaratória de domínio e posse de área de imóvel c/c retificação da matrícula imobiliária ajuizada pela Municipalidade de Garça. Reconvenção na qual os apelantes postularam a declaração de domínio e a posse da área em seu favor, com retificação no registro imobiliário, para inclusão na matrícula do excesso de área apurado em levantamento topográfico. Impossibilidade. Ação e reconvenção julgadas improcedentes na origem. Bem que já havia sido objeto de ação de retificação de registro público ajuizada pelos proprietários adquirentes. Demanda julgada improcedente, com trânsito em julgado. Constatação, nesta nova demanda, de exaurimento da disponibilidade da área do imóvel. Área objeto do litígio submetida a desdobro, com cancelamento da matrícula imobiliária original. Averbação anterior ao pedido reconvencional apresentado pelos réus. Falta de interesse processual. Carência de ação verificada. Sentença mantida, sob fundamento diverso. Recurso improvido.